Tribunal: TJDFT
Processo: 0711547-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711547-53.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEX SANDRO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: ADELAN MARQUES MELLO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alex Sandro Moreira da Silva contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença em que é parte o agravado Adelan Marques Mello. A decisão agravada determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios sobre imóvel de matrícula no 362.877, mesmo após a juntada, aos autos, de decisão liminar concedida pelo por este relator em agravo interposto pela esposa do agravante (Processo no 0740677-25.2024.8.07.0000), que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. A parte agravante sustenta, em síntese, que o imóvel alvo da execução está protegido pela decisão judicial e que, por isso, não poderia ser objeto de adjudicação nem mesmo parcial, sob pena de violação à referida ordem judicial e ao disposto no art. 493 do CPC. Alega também a inexistência de unidades autônomas no imóvel, o que inviabiliza eventual adjudicação parcial, nos termos da jurisprudência do TJDFT e do STJ. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão interlocutória até o julgamento final do agravo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da eficácia da decisão liminar proferida em segundo grau e o impedimento da adjudicação parcial do imóvel. Solicitadas informações ao d. Juízo de origem, foi informada na petição ID 71547192 a perda superveniente do objeto em razão do acolhimento dos embargos declaratórios opostos pelo ora recorrente. Verifico nos presentes autos eletrônicos que, de fato, a decisão ID 234053162 acolheu os declaratórios opostos para obstar o prosseguimento dos atos expropriatórios do imóvel descrito. Constata-se, portanto, a perda superveniente do objeto do recurso, razão pela qual nego seguimento ao presente agravo, na forma do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator